Tribunal: TJMT
Processo: 1001160-56.2022.8.11.0045
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001160-56.2022.8.11.0045
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compensação, Prescrição e Decadência, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JAIR DA SILVA - CPF: 537.177.161-15 (EMBARGANTE), DIONATAN GOMES DUARTE - CPF: 022.855.071-86 (ADVOGADO), JLB AGRONEGOCIOS LTDA - CNPJ: 10.936.182/0001-60 (EMBARGADO), MURILO CASTRO DE MELO - CPF: 893.322.021-68 (ADVOGADO), DIONATAN GOMES DUARTE - CPF: 022.855.071-86 (ADVOGADO), JAIR DA SILVA - CPF: 537.177.161-15 (EMBARGADO), JLB AGRONEGOCIOS LTDA - CNPJ: 10.936.182/0001-60 (EMBARGANTE), MURILO CASTRO DE MELO - CPF: 893.322.021-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DUPLICATA – PRESCRIÇÃO TRIENAL – NÃO OCORRÊNCIA – ANTERIOR AJUIZAMENTO DE AÇÃO DECLARATÓRIA PROPOSTA PELO DEVEDOR – CAUSA DE INTERRUPÇÃO VERIFICADA – REINÍCIO DA CONTAGEM – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – TEMA DEVIDAMENTE ANALISADO – INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA FASE RECURSAL – INAPLICÁVEL – PARTE VENCIDA EM PRIMEIRO GRAU – OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA – ADVERTÊNCIA –
AMBOS OS EMBARGOS REJEITADOS.

Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

O Tribunal é obrigado a enfrentar as alegações da parte, para fins de prequestionamento, mas não é obrigado a indicar, um por um, os dispositivos legais ou constitucionais que envolvam a questão.

Mesmo quando opostos com o intuito de prequestionamento, os embargos declaratórios são inadmissíveis se a decisão embargada não apresentar vícios que autorizam a sua interposição.

O art. 85, §11, do CPC/2015 deve ser aplicado apenas em julgamentos do Tribunal que ratificam decisão judicial de instância inferior que fixou honorários advocatícios em patamar diverso do máximo, afinal, não há como “majorar” verba honorária que sequer foi arbitrada em favor da parte em primeiro grau.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por JAIR DA SILVA e JLB AGRONEGOCIOS LTDA, em face do acórdão proferido por esta e. 3a Câmara Cível que, à unanimidade, deu provimento ao Recurso de Apelação no 1001160-56.2022.8.11.0045, manejado pelo 2o embargante.

O acórdão seguiu assim ementado:

“APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DUPLICATA – PRESCRIÇÃO TRIENAL – NÃO OCORRÊNCIA – ANTERIOR AJUIZAMENTO DE AÇÃO DECLARATÓRIA PROPOSTA PELO DEVEDOR – CAUSA DE INTERRUPÇÃO VERIFICADA – REINÍCIO DA CONTAGEM – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

“(...)4. Na hipótese, o pedido da ação declaratória caracteriza a causa de pedir para a ação indenizatória, restando, portanto, clara a relação entre elas e, por isso, justifica-se a interrupção da prescrição, na esteira dos precedentes desta Corte. 5. Negado provimento ao recurso especial”.” ( REsp 1354361/SP , Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/04/2013, DJe 15/04/2013).”
(Id. 188810167).

Em suas razões, de Id. n.o 190659198, o 1o embargante sustenta a presença do vício de omissão no julgado, na medida em que não foi observada a tese levantada quanto a confissão da Exequente JBL que reconheceu a interrupção da prescrição com o protesto das duplicatas.

Requer, assim, o acolhimento dos embargos para que seja sanada a omissão existente no julgado, a fim de prover a pretensão deduzida.

Já o 2o embargante, nas razões de Id. no 191170653, assevera a existência de omissão, a fim de majorar os honorários de sucumbência recursal, conforme preconiza o art. 85, §§ 1o e 11, do CPC.

Sem contraminuta pelo 1o embargante e apresentada contraminuta pelo 2o embargante no Id. no 191044697.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Pela análise das razões apresentadas, tem-se que o ora embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada,
por não se conformar com o resultado obtido.

A decisão embargada é clara ao dispor sobre a inocorrência da prescrição com a apresentação dos títulos em cartório, vez que a efetivação do protesto somente ocorreu em data posterior, quando já ajuizada a ação declaratória de inexistência de pendência financeira, devendo esta ser considerada como a primeira e única causa interruptiva da prescrição.

Confiram-se os trechos pertinentes:

“(...)

In casu, em que pese os títulos que instruíram o feito executivo tenham sido apresentados em cartório na data de 13.09.2016, verifico que a efetivação do protesto somente ocorreu na data de 11.10.2016, momento em que ocorreu a exteriorização da dívida.

Ocorre que quando da realização do protesto pela parte apelante (11.10.2016), a parte apelada já havia ajuizado a ação declaratória de inexistência de pendência financeira (22.09.2016), portanto, devendo esta ser considerada como a primeira e única causa interruptiva da prescrição.

De acordo com a Jurisprudência do c. STJ, “O ajuizamento de ação anulatória, pelo devedor, interrompe a prescrição. Precedentes. 2. Agravo Interno a que se nega provimento.” (STJ – 4a TURMA - RESP 1542041 – REL. MIN. MARIA ISABEL GALOTTI – J. 16/10/2018)

Com efeito, o ajuizamento da Ação Declaratória no 1002316-89.2016.8.11.0045, no ano de 2016, pela parte apelada, de fato, interrompeu a contagem do prazo prescricional.

E, nos termos do art. 202, parágrafo único, do CC, tal prazo tem sua contagem reiniciada do último ato que a interrompeu, ou do último ato do processo para a interromper.

“Art. 202. A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á:

(...);

Parágrafo único. A prescrição interrompida recomeça a correr da data do ato que a interrompeu, ou do último ato do processo para a interromper.”

No caso, conforme andamento processual colacionado no Id. n.o 40738439 da Ação Declaratória n.o 1002316-89.2016.8.11.0045, teve o trânsito em julgado certificado em 07.10.2020.

Desta feita, considerando o reinício da contagem, o prazo trienal para o ajuizamento de ação por parte da exequente/apelante se extinguiria em 07.10.2023, mas a demanda de n.o 1007045-85.2021.8.11.0045 foi proposta no ano de 2021, não sendo abarcada, portanto, pelos efeitos da prescrição.”

Ademais, inexiste nos autos a aludida confissão alegada pela parte embargante.

No que tange a alegação de omissão do 2o embargante, quanto à majoração dos honorários sucumbenciais, verifica-se que não lhe assiste razão.

Nos termos do art. 85, §11o do CPC,
“O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal (...)”
.

Com efeito, somente é possível a aplicação do §11 do art. 85 do CPC nos casos em que o julgamento do recurso pelo Tribunal não readequada a sucumbência de acordo com o acertamento do julgado em razão do decidido pelo acórdão. É dizer, a majoração somente ocorrerá nos casos em que o vencedor na primeira instância permanece vencedor quando do julgamento na instância superior, tendo em vista que ao dispor na legislação de regência a expressão
“majorará”
, parte-se do pressuposto quanto a existência de verba honorária já fixada, o que inexistente no caso em apreço.

Assim, não há se falar em majoração dos honorários de sucumbência, mas, tão somente na inversão do ônus sucumbencial.

Portanto, foram analisadas todas as questões pertinentes ao caso de forma clara, adequada e fundamentada, não havendo qualquer omissão, contradição ou erro a justificar o acolhimento deste recurso. E, tendo sido a controvérsia suficientemente enfrentada, não se prestam os embargos de declaração para rediscussão da matéria.

Impende considerar, por fim, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores, só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que, como já dito, não se verificou na espécie.

Por fim,
advirto os embargantes que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E REJEITO-OS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023